Tribunal: TJMT
Processo: 1016962-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016962-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 05.055.261/0001-22 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AURÍLIO TEIXEIRA PEQUENO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RIBEIRO PEQUENO - CPF: 571.024.571-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016962-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER (QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS MORTE) CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO

PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO
– PAGAMENTO DO SALDO DO PRÊMIO DO SEGURO
–
NEGATIVA AMPARADA EM DOENÇA PREEXISTENTE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie,
diante da ausência de demonstração dos requisitos a ensejar o deferimento da tutela urgência na origem para a suspensão das parcelas vincendas do contrato, mormente considerada a necessidade de dilação probatória na origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016962-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por A.L.C. Auto Center Ltda. –EPP.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer (quitação das parcelas vincendas após morte) cumulada com Repetição de Indébito (Processo n. 1044431-35.2019.8.11.0041), ajuizada por A.L.C. Auto Center Ltda. –EPP, representada pelo Espólio de Aurílio Teixeira Pequeno, em face do Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá): indeferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que as requeridas se abstenham de efetuar atos expropriatórios após a morte do segurado, tais como cobranças de parcelas vencidas referentes a contratos de empréstimos e de financiamentos para aquisição de bens, e de busca e apreensão do veículo
objeto da cédula de crédito bancário de financiamento
.

AGRAVO
: sustenta que a decisão agravada não deve subsistir, pois quando da contratação a Seguradora, aqui Agravada, não exigiu qualquer documentação ou exame a fim de comprovar que o segurado possuía alguma doença preexistente, bem assim que apresentou todos os documentos exigidos para a cobertura do seguro.

Aduz que a documentação trazida comprova que o segurado contratou o seguro prestamista, que houve o pagamento das parcelas do prêmio, que estava em dias à época do seu falecimento.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência na origem. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (Id. 40342956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016962-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por A.L.C. Auto Center Ltda. –EPP.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer (quitação das parcelas vincendas após morte) cumulada com Repetição de Indébito (Processo n. 1044431-35.2019.8.11.0041), ajuizada por A.L.C. Auto Center Ltda. –EPP, representada pelo Espólio de Aurílio Teixeira Pequeno, em face do Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá): indeferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que as requeridas se abstenham de efetuar atos expropriatórios após a morte do segurado, tais como cobranças de parcelas vencidas referentes a contratos de empréstimos e de financiamentos para aquisição de bens, e de busca e apreensão do veículo
objeto da cédula de crédito bancário de financiamento
.

O cerne do agravo é saber se estão presentes os requisitos para deferir a tutela de urgência na ação de origem, a fim de determinar que as requeridas, aqui Agravadas,
se abstenham de efetuar cobranças das parcelas vencidas dos contratos de empréstimos bancários, após a morte do segurado, bem assim que se abstenham de apreender o veículo objeto do contrato de financiamento, ante a existência de seguro prestamista que prever a quitação dos contratos.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada por A.L.C. Auto Center Ltda. –EPP, representada pelo Espólio de Aurílio Teixeira Pequeno, em face do Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., ao fundamento de que o
de cujus,
na qualidade de

proprietário da dita empresa, no mês de fevereiro de 2019, obteve empréstimos junto a instituição financeira e que lhe fora condicionada a contratação de 03 (três) Propostas de Adesão à Grupo de Consórcios, e, ainda, contratou seguro prestamista para as operações.

Narra a inicial que foi efetuado o pagamento de todas as parcelas, que após o falecimento do Sr. Aurílio Teixeira Pequeno, em 04.05.2019, foi aberto o processo de sinistro e requerida a cobertura securitária, todavia, a Seguradora informou que não possuía cobertura técnica da indenização pleiteada em razão de o segurado ser portador de doença preexistente, em data anterior ao ingresso no seguro, o que caracteriza “Risco Excluído”.

Anota a autora, aqui Agravante, que a demanda objetiva o pagamento da indenização securitária, bem como a restituição do indébito, porque foi indevidamente debitada parcelas dos financiamentos após o falecimento do segurado.

Anota, ainda, que em virtude do falecimento do Sr. Aurílio Teixeira Pequeno não ter ocorrido em decorrência de doença preexistente, não poderia a seguradora agravada se negar ao pagamento da cobertura. Assim, acredita que faz jus a indenização securitária, que prevê a quitação dos contratos de financiamentos.

Dessa forma, pleiteou a tutela de urgência para que as requeridas se abstenham de efetuar cobranças, seja extrajudicial ou judicial, das parcelas vencidas após a data da morte do segurado (04.05.2019) referentes à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro N. 011.935.797, e à Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PJ N. 004.642.702, bem assim se abstenha de proceder à busca e apreensão do veículo objeto da Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PJ N. 004.642.702, até o final da lide.

Ao analisar o feito o Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida de urgência pleiteada.

Contra esta decisão recorre a parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que se prende a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem, como consignado na decisão agravada:

“
Isso porque, as provas carreadas aos autos, por si só, não demonstram que a aparte autora tenha preenchido todos os pressupostos a fim de autorizar a antecipação da tutela na forma requerida na inicial, mormente porque não foram juntados aos autos documentos referentes ao histórico médico do falecido.

Assim, entende-se por prova inequívoca, capaz de influir no convencimento do julgador, aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte autora, caso a sentença tivesse sido proferida no momento da análise do pedido de antecipação da tutela.

Nesta perspectiva, registra-se que os documentos apresentados pela parte autora não comprovam a prova inequívoca, sendo elemento de convicção, o qual deveria ser somado a outros para fins de deferimento da medida liminar requerida
.”

O certo é que a matéria devolvida à análise guarda correlação com o mérito da ação, cujo exame demanda maior dilação probatória na origem, máxime porque há necessidade de uma apreciação mais acurada quanto às cláusulas contratuais do negócio jurídico que permeia a situação fática retratada.

Além disso, a questão não é simples. Revela-se necessário perquirir acerca de possível omissão de informação sobre a doença preexistente; má-fé do segurado; legalidade da negativa de cobertura; existência da cláusula restritiva e informação adequada e clara ao consumidor (artigos 6o, III, 46 e 54, § 4°, todos do CDC), bem assim, das condições gerais do contrato, mais especificamente quanto à cláusula que dispõe sobre os riscos excluídos da apólice, ante a sua natureza limitadora.

Essa é a orientação da Súmula n. 609 do STJ,
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Desse modo, vê-se que a questão demanda exame mais verticalizado na origem, o que escapa da via estreita do presente recurso, cuja situação reclama ampla instrução probatória.

Frisa-se, a discussão acerca do direito da parte demandante à cobertura securitária, ou seja, o enquadramento, ou não, do previsto no “grupo segurável” da proposta de adesão do seguro prestamista é matéria afeta ao mérito da ação de origem.

Da mesma forma, a questão acerca de o segurado estar em perfeitas condições de saúde, no momento da contratação do seguro, demanda dilação probatória na origem.

Realça-se, ademais que,
in casu
, não há demonstração de perigo de dano irreparável, porquanto, no caso de eventual procedência da ação originária, caberá liquidação do saldo devedor dos contratos de empréstimos e a restituição do indébito.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração dos requisitos a ensejar o deferimento da tutela urgência na origem, prudente manter a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020